Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-71.2020.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000076-71.2020.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante/apelado JOÃO
ROBERTO GONÇALVES MACHADO, é apelada/apelante COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.571
APELAÇÃO No 1000076-71.2020.8.26.0142
APELANTES e APELADOS (reciprocamente):
João Roberto Gonçalves Machado,
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU.
APELAÇÕES - CDHU - Ação de rescisão de contrato
decorrente do inadimplemento c.c. reintegração de
posse, ajuizada contra particulares - Sentença de
procedência da demanda - Competência de uma das 1a a
10a Câmaras da Seção de Direito Privado - RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Trata-se de apelações (fls. 128/138 e 142/149) interpostas por João
Roberto Gonçalves Machado e pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, em ação de
rescisão de contrato por inadimplemento c.c reintegração de posse
ajuizada pelo primeiro em face do segundo, contra a r. sentença (fls.
119/125), que julgou procedente a presente ação para: i) declarar
rescindido o instrumento particular de cessão de posse e promessa de
compra e venda de imóvel; ii) determinar a reintegração da autora na
posse do imóvel descrito na inicial; e iii) determinar a devolução de valores
pagos ao requerido, devidamente atualizados pela tabela prática do TJSP a
partir dos pagamentos respectivos, mediante o abatimento de 50%
(cinquenta por cento), nos termos da fundamentação alinhavada. Condenou,
em razão da sucumbência, a parte ré com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte
requerida, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, observando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
entretanto, o disposto no art. 98, § 3o da referida lei processual.
O apelante, João Roberto Gonçalves Machado, pretende a
reforma integral da r. sentença, alegando, em síntese, que reside no
imóvel há 27 anos, já havia pago praticamente 85% do contrato de
financiamento e, por fim, pagou por depósito judicial o restante das
parcelas corrigidas monetariamente. Subsidiariamente pugna, caso os
Nobres Julgadores entendam que sejam devidos os juros da diferença
paga através do depósito judicial para o valor cobrado na planilha de fls.
37/38, para que seja dada a oportunidade de parcelamento para o
apelante pagar em parcelas de no máximo R$150,00.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU, por sua vez, pretende a reforma parcial da
r. sentença para condenar o apelado à perda total das parcelas pagas
considerado o longo período de inadimplência. Alternativamente requer
que: a) seja arbitrado valor razoável a título de aluguel pelos anos
morando sem qualquer contraprestação, sendo que o valor total será
descontado dos valores a serem reembolsados ao apelado e b) a redução
do valor arbitrado a título de devolução dos valores pagos, devido ao
caráter social do empreendimento, considerando que subsídios do governo
foram despendidos para propiciar aos apelados moradia em detrimento de
diversas famílias carentes que não foram sorteadas.
Processados os apelos, não foram contrariados, e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Trata-se de ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de
posse do imóvel localizado na Rua C NR:140 Q:F L:007, João Ademar
Paro, no Conjunto Habitacional Colina SH2-ICMS, município de Colina-
SP, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Urbano do Estado de São Paulo-CDHU, contra João Roberto Gonçalves
Machado (promitente comprador), sob a alegação de inadimplemento de
parcelas objeto do contrato pactuado entre as partes.
Neste quadro, impõe-se reconhecer que a matéria de fundo,
referente a cláusulas de contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel, ainda que celebrado com a CDHU, é de competência recursal da
Seção do Direito Privado, em razão da Resolução no 623/2013 (art. 5o,
incisos I.25), do Órgão Especial, de 6 de novembro de 2013, que deliberou:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
I. - 25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas
aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos.”
Nessa trilha, prevalece o entendimento pela fixação da
competência da Seção de Direito Privado, no caso dos autos,
independentemente de a CDHU figurar no polo da demanda.
Confira-se:
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COMPETÊNCIA - Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) Bem
pertencente a pessoa jurídica de direito privado
Ausência de afetação à
prestação de serviço público Competência da Colenda Segunda Subseção de
Direito Privado Aplicação do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução no 623/2013
desta Corte Ausência de discussão acerca de qualquer matéria inserida na
competência da Seção de Direito Público Competência recursal que se fixa em
razão da matéria Precedentes Resolução 623/2013. Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição à Seção de Direito Privado.” (Ap. no 1001150-
93.2017.8.26.0651, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Leonel Costa, j.
em 08/08/2018);
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA DETERMINAÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EXARADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
AJUIZADA PELA CDHU CONTRA A MUTUÁRIA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INCISO I, ITENS I.1 E I.25, DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES. PREVENÇÃO DA 10a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, QUE APRECIOU A LIDE DA QUAL SE
ORIGINOU O ATO ORA COMBATIDO. REMESSA QUE SE IMPÕE.” (Ap. no
1043875-07.2017.8.26.0002, 5a Câmara de Direito Público, rel. Desa Heloísa
Martins Mimessi, j. em 06/08/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CDHU. Alegada
Inadimplência da requerida. Pleito de reintegração de posse do imóvel, bem
como condenação da requerida ao pagamento de eventuais débitos de IPTU,
água, condomínio e outras taxas incidentes sobre o bem no período de sua
ocupação, além do pagamento de 1% mensal do valor do bem a título de taxa
de ocupação. Matéria de competência de uma das Câmaras de Direito Privado -
Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 5o, § 1o, do Órgão Especial desta
Corte. Declinação de competência que se impõe. Precedentes deste TJ/SP,
inclusive das Câmaras de Direito Privado. Recurso não conhecido, determinada
remessa à C. Seção de Direito Privado, Subseção I. RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.”
(Ap.
no
1001839-24.2017.8.26.0236, 13a Câmara de Direito Público, rela. Desa Flora
Maria Nesi Tossi Silva, j. em 18/07/2018);
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de reintegração de posse ajuizada pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
- CDHU - contra particular. Sociedade de economia mista de direito privado.
Tema não ligado ao Direito Público. Competência da Seção de Direito Privado.
Resolução no 623/2013. Precedentes do C. Órgão Especial. Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição nos termos do regimento interno.” (Ap.
no 1004635-21.2017.8.26.0322, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Coimbra Schmidt, j. em 29/06/2018);
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação ordinária em face da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) Entendimento
desta E. Corte de que a relação jurídica da ação é de caráter nitidamente
privado Competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito
Privado (1a a 10a Câmaras), nos termos do art. 5o, I. 25, da Res. n.o 623/2013

Recurso
não
conhecido,
com
determinação.”
(Ap.
no
1031046-75.2015.8.26.0224, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Ponte
Neto, j. em 26/06/2018).
Aliás, o C. Órgão Especial examinou a matéria e não foi outra a
sua conclusão:
“I. Conflito de competência. Agravo de instrumento interposto em face de
decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de denunciação à
lide formulado pelo Município de Taquaral. Autores cessionários e promitentes
compradores de imóvel da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
CDHU. Mau cumprimento do contrato.
Agravante que pleiteia denunciação da construtora à lide.
II. Nos termos da Resolução 623/2013 deste Órgão Especial, é de competência
das 1a à 10a Câmaras de Direito Privado o julgamento de matéria relativa a
"ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas
ao estatuto das licitações e contratos administrativos" (artigo 5o, inciso I, item
I.25). Precedentes deste Órgão Especial.
III. Conflito julgado procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada,
a 1a Câmara de Direito Privado.”
(Conflito de competência 0032924-40.2018.8.26.0000, rel. Des. Márcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Bartoli, j. 28/11/2018).
Dessa forma, não se verifica a competência desta Seção de
Direito Público para o julgamento do presente recurso e fica declinada a
competência para uma das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado deste E.
Tribunal da Justiça.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, determinando-
se a redistribuição a uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator